Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000798-63.2020.8.11.0000
Impetrante: Onório Goncalves Da Silva Junior
Paciente: Douglas Vieira da Costa
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Douglas Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Dessume-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente no dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação denominada Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.
O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e que a autoridade acoimada de coatora não fundamentou de forma idônea o decreto constritivo, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e considerando de forma genérica que o paciente integra organização criminosa, além de citar um processo em desfavor do beneficiário, no qual ele foi absolvido.
Argumenta acerca da excepcionalidade da medida segregatícia e que não se mostra necessária no presente caso, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao paciente.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 30974494).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Em relação ao paciente, destacou-se no decisum que, em tese, ele exerce a função de “disciplina” na organização criminosa do Comando Vermelho, de modo que é um dos líderes da facção, responsável por gerenciar os conflitos internos entre seus membros, além de prestar assistência aos comerciantes e faccionados que financiam e/ou integram o CV/MT.
Convém destacar ainda que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator